Tribunal: TJDFT
Processo: 0728308-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0728308-33.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOELI SALETE MELLO DA SILVA AGRAVADO: ROMA MULTIMARCAS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, F &amp; M SERVICOS E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, BANCO ITAUCARD S.A. D E S P A C H O Ante a regularização do polo passivo pela agravante, em atendimento ao despacho de ID 55075286, intime-se a agravada, CRB Motors Ltda, para, querendo, responder ao recurso (ID 48997715), conforme disposto no artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador